Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.
2. A hipótese de litisconsórcio necessário invocada pela instituição financeira não ocorreu. A recorrente não demonstrou que a alegada portabilidade do empréstimo financeiro atendeu às normas do Banco Central e, por outro lado, por força da responsabilidade solidária das fornecedoras de serviços e produtos (artigos 14 e 25, do CDC), a preliminar não merece prosperar.
3. Quanto à realização de perícia grafotécnica, a prova mostra-se imprestável, uma vez que as assinaturas do autor constantes dos documentos que instruíram a inicial são visivelmente diferentes das assinaturas apostas nos documentos inseridos pela instituição financeira (ID 49476327 - Pág. 5, 49476328, 49476330, 49476333 e ID 49476347 - Pág. 6. Assim, desnecessária a realização de perícia, porquanto evidenciada grosseira falsificação da assinatura do autor (no mesmo sentido: (Acórdão 1750215, 07025121920238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. No caso, o autor sustentou que não contratou o empréstimo financeiro e requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação da instituição financeira às obrigações de devolver em dobro os valores indevidamente debitados em seu benefício previdenciário; e de indenizar os danos morais. O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. aduziu que o empréstimo é legítimo e foi decorrente da portabilidade de dívida contraída inicialmente com o BANESPA - SANTANDER S.A.
5. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a nulidade e a inexigibilidade das prestações mensais relativas ao contrato no 816539488, que se referem a empréstimo datado de 14/06/2021 consignado em nome do autor; b) condenar o banco requerido a pagar ao requerente o valor de R$884,42 (oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), sem prejuízo das prestações descontadas no curso do processo, a ser corrigido monetariamente desde a data dos desembolsos, acrescido de juros de mora desde a citação; c) condenar o banco réu para que se abstenha de incluir o nome do autor em quaisquer cadastros de inadimplência, bem como de efetuar cobranças indevidas referente ao contrato anulado; d) condenar, ainda, a ré a pagar ao requerente indenização no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizada pelos índices oficiais do TJDFT e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do arbitramento.
6. A relação é de consumo e as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479, do STJ.
7. As provas produzidas atestam que a portabilidade de empréstimo bancário não atendeu às normas legais. Segundo a Resolução BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14), o que não ocorreu. Ademais, as assinaturas apostas nos documentos exibidos pelo Banco retratam a falsificação grosseira da assinatura do usuário.
8. A instituição financeira não se de desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, II, do CPC). Ou seja, ante a ausência de provas de que o autor, de fato, realizou a portabilidade de empréstimo consignado ofertado por correspondente bancário, reputam-se verossímeis as alegações do autor, devendo o banco réu reparar os danos causados.
9. O recorrido suportou indevidamente o dano material de R$442,21, montante das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, valor que deve ser devolvido em dobro, na forma determinada na sentença, porquanto configurado o pagamento indevido e o engano injustificável (no mesmo sentido: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017).
10. Ademais, o indevido desconto do benefício previdenciário do autor comprometeu a sua subsistência e atingiu a sua dignidade, justificando o dano moral arbitrado em R$2.000,00. Irretocável a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$600,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.